Tribunal: STF
Processo: ARE 1422148
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0040676-92.2017.8.19.0000, QUE RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, DA LEI N.º 635/2016, CERTO QUE “(...) A PRÓPRIA NORMA IMPUGNADA DEFINE EXPRESSAMENTE QUE A REFERIDA GRATIFICAÇÃO POSSUI CARÁTER PERMANENTE (...)”, SENDO “(...) VANTAGEM REMUNERATÓRIA QUE É CONCEDIDA A TODOS OS GUARDAS MUNICIPAIS E SOBRE A QUAL INCIDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NÃO HAVENDO ÓBICE PARA QUE INTEGRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS, EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 89, §§ 5º E 12º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AO ENTENDIMENTO DA CORTE SUPREMA (...)”. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO, OU DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37, BEM COMO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, CAPUT, 37, X E XIV, 61, § 1º, II, E 169, § 1º, I E II, TODOS DA CF/88, TENDO EM VISTA A PREVISÃO DO PRÓPRIO ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 635/2015, DETERMINANDO QUE A GRATIFICAÇÃO `(...) É DE CARÁTER PERMANENTE E INTEGRA O ELENCO DE VANTAGENS DE NATUREZA DO CARGO, SENDO PERCEBIDO INCLUSIVE NA APOSENTADORIA (...)”. ADICIONAIS DE RISCO DE VIDA E DE TRÂNSITO, JULGADOS NOS IRDRS N.º 0023485-68.2016.8.19.0000 E Nº 0023484-83.2016.8.19.0000, ASSIM COMO O DE PRODUTIVIDADE CONSTANTE NA SÚMULA 366 – TJRJ, QUE POSSUEM NATUREZA PRO LABORE FACIENDO, DIFERINDO DA GRATIFICAÇÃO OBJETO DESTE MANDAMUS, QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE E GENÉRICO PREVISTO NA PRÓPRIA LEI MUNICIPAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso X; 61, §1º, inciso II, alínea a; 93, inciso IX, 167 e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente